Tribunal: STF
Processo: ARE 1554657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 30, p. 1-3):



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13) CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS MEDIANTE A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS GRAVES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE EVIDENCIADAS. EMBORA AS DEFESAS NEGUEM, VEEMENTEMENTE, A EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OS DEPOIMENTOS COLHIDOS E TODAS AS DEMAIS PROVAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE DIVERSOS DELITOS NÃO DEIXAM SOMBRA DE DÚVIDAS DA PRESENÇA DE APARATO DE PODER ORGANIZADO, PROVIDO DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA E DIVISÃO DE TAREFAS, FORMADO PARA O OBJETIVO EM COMUM DE PRATICAR CRIMES (TODOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO). RESSALTA -SE QUE, DAS PROVAS ARREMATADAS, SOBRESSAI A ESTABILIDADE E O “ANIMUS” PERENE DOS ASSOCIADOS. DE OUTRA SORTE, ASSINALA - SE QUE O DESCORTINO, NOS AUTOS, DA PRÁTICA DE CRIMES ORA APURADOS NÃO SIGNIFICA QUE O “ANIMUS” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SEJA RESTRITO A DELITOS DETERMINADOS. O QUE SE VERIFICA É A EXISTÊNCIA DE UM MEGA EMPREENDIMENTO INFORMAL QUE ADENTRA A ESFERA DE OUTROS INJUSTOS, A EXEMPLO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DA CORRUPÇÃO ATIVA (VULGARMENTE DENOMINADA “ARREGO”). NOUTRO GIRO, DEVEMOS OBSERVAR QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSUBSTANCIA O CRIME PREVISTO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13 E O QUE SE PUNE É A SUA EXISTÊNCIA. SOB ESTE ASPECTO, É INEGÁVEL A AUTONOMIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13, CONFORME O POSICIONAMENTO REITERADO DO STJ. NA HIPÓTESE, RESTOU PLENAMENTE DEMONSTRADO QUE A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTAVA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. DA MESMA FORMA, AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 313 -A E 316, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. DESPROVIMENTO DOS APELOS.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, violação ao princípio da ampla defesa diante do indeferimento da produção de prova requerida pela defesa, bem como ofensa ao devido processo legal em face da falta de fundamentação suficiente à manutenção da condenação do recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 284 do STF, bem como em face da fundamentação deficiente da repercussão geral (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 33, p. 3):



     “O presente recurso versa sobre questão de repercussão geral, pois trata da aplicação direta de princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal (art. 5º, LIV) e a ampla defesa (art. 5º, LV), que transcendem o interesse subjetivo das partes, afetando um número indeterminado de processos em curso e a segurança jurídica”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece. 



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente